Tribunal: TJDFT
Processo: 0706620-03.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706620-03.2023.8.07.0004 RECORRENTE: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. RECORRIDO: YAGO WILKER ARAUJO DE LIMA, BIMBO DO BRASIL LTDA, NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A., REDE D'OR SAO LUIZ S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas pelas rés Rede D’or São Luiz S.A. (Unidade Santa Helena) e Notre Dame Intermédica Saúde S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para (i) declarar a inexistência do débito de R$175.819,88 em razão das despesas médicas/hospitalares geradas com o tratamento descrito, disponibilizado ao autor, (ii) condenar o Hospital Santa Helena e Notre Dame Intermédica Saúde S.A. ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como (iii) julgar improcedente o pedido em relação à ré Bimbo do Brasil S.A. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se as contrarrazões ofertadas em duplicidade pelo autor devem ser conhecidas; (ii) saber se a ré Rede D’or – Santa Helena possui legitimidade passiva; (iii) saber se a emissão de fatura pelo tratamento a ser paga diretamente pelo paciente é lícita; (iv) saber se há danos morais indenizáveis e, (v) em caso positivo, se o montante fixado observa o princípio da proporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preclusão consumativa extingue a faculdade de se praticar um determinado ato processual, impedindo sua repetição ou complementação. Contrarrazões ofertadas em duplicidade pela parte apelada, de modo que a segunda peça processual não deve ser conhecida. 4. A legitimidade ad causam consiste na pertinência subjetiva da lide. No particular, o autor alega a ausência de obrigação de arcar pessoalmente com as despesas hospitalares cobradas pela parte ré (Rede D’or – Santa Helena), de modo que esta possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação ajuizada com a finalidade de declarar a inexistência do débito. 5. Não há controvérsia quanto ao fato de ter sido firmado contrato de prestação de serviços hospitalares, em que o autor assumiu a responsabilidade pelo pagamento das despesas médicas, caso não fossem cobertas pelo plano de saúde. No caso, foi demonstrado que a operadora do plano de saúde autorizou a internação e tratamento do paciente, de modo que a emissão de fatura pelo hospital a ser paga diretamente pelo paciente/autor configura conduta ilícita, por ausência de requisito contratual imprescindível para assim proceder, qual seja, a negativa de custeio das despesas médicas pelo plano de saúde, o que viola o princípio da obrigatoriedade dos contratos e da boa-fé objetiva (art. 422 do CC). 6. A inscrição do nome do consumidor em cadastro de devedores, pautada em cobrança indevida, é causa evidente de dano moral, pois, além do desrespeito ao nome, há restrição ilícita ao crédito e, precipuamente, aviltamento da dignidade, de modo que a respectiva condenação observa o direito de recomposição integral do patrimônio afetado pelo ato ilícito, em estrita observância aos arts. 186, 927 e 944, todos do CC. 7. Em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide e ao princípio da razoabilidade, mediante o cotejo de julgados de casos similares neste Tribunal, bem assim analisando casuisticamente os autos no tocante ao nome, à imagem e à honra do autor, a condenação a reparação por danos morais não merece redução. IV. DISPOSITIVO 8. Recursos conhecidos e desprovidos. A recorrente alega violação aos artigos 104, 113, 187, 188, inciso I, 402, 403, 421, 422, 597, 787, §4o, 884 e 946 todos do Código Civil, e 7o e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que a cobrança realizada, no caso, constitui exercício regular de direito, porquanto feita com lastro no instrumento contratual pactuado livremente entre as partes. Assevera, ademais, que não houve prova inequívoca acerca da ocorrência de danos morais, devendo a indenização correlata ser afastada sob pena de enriquecimento sem causa da contraparte. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO, OAB/DF 53.701 (ID 77933643, pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito, quanto à apontada ofensa aos artigos 104, 113, 187, 188, inciso I, 402, 403, 421, 422, 597, 787, §4o, 884 e 946 todos do Código Civil, e 7o e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou pela ilicitude da cobrança feita pelo ora recorrente, bem como pela higidez da condenação indenizatória, fazendo constar: “No caso, foi demonstrado que a operadora do plano de saúde autorizou a internação e tratamento do paciente, de modo que a emissão de fatura pelo hospital a ser paga diretamente pelo paciente/autor configura conduta ilícita, por ausência de requisito contratual imprescindível para assim proceder, qual seja, a negativa de custeio das despesas médicas pelo plano de saúde, o que viola o princípio da obrigatoriedade dos contratos e da boa-fé objetiva” (vide ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-D2K